Tribunal: TCU
Processo: 001.088/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3758/2023-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, atual Ministe¿rio do Desenvolvimento e Assiste¿ncia Social, Família e Combate a¿ Fome, em desfavor de Anto¿nio Lima de Arau¿jo (falecido), em raza¿o da na¿o comprovac¿a¿o da regular aplicac¿a¿o dos recursos recebidos do Fundo Nacional de Assiste¿ncia Social para execuc¿a¿o dos programas Protec¿a¿o Social Ba¿sica (PSB) e Protec¿a¿o Social Especial (PSE) no exerci¿cio de 2012; Considerando que se verifica a ocorrência do falecimento do responsável em 17/2/2019, conforme certidão de óbito à peça 38; Considerando a conclusão da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 63-65) dando conta de que os elementos constantes dos autos evidenciam que a citac¿a¿o do espo¿lio do gestor falecido apo¿s longo transcurso de tempo da data de ocorre¿ncia dos fatos configura prejui¿zo ao contradito¿rio e a¿ ampla defesa, com a proposição de arquivamento do presente processo, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU se manifestou de acordo com a proposta da unidade técnica (peça 66); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 212 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 6o, II, da Instruc¿a¿o Normativa TCU 71/2012, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em arquivar as presentes contas, sem julgamento do me¿rito, por ause¿ncia de pressupostos para desenvolvimento va¿lido e regular do processo, sem prejuízo da adoção da providência do subitem 1.7.1 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 001.088/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antônio Lima de Araújo (XXX.121.964-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Olho D'água Grande-AL. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: 1.7.1 dar ciência desta decisa¿o ao espo¿lio de Anto¿nio Lima de Arau¿jo, ao Município de Olho D'água Grande-AL e ao Ministe¿rio do Desenvolvimento e Assiste¿ncia Social, Família e Combate a¿ Fome.